Tribunal: TJDFT
Processo: 0735926-92.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0735926-92.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FERNANDO SETTE BRUGGEMANN AGRAVADO: PICPAY INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S/A, BRB BANCO DE BRASILIA S.A., BANCO C6 S.A., BANCO INTER SA, ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A. D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por FERNANDO SETTE BRUGGEMANN, contra decisão proferida na ação de conhecimento sob o rito comum, no qual contende com PICPAY INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A e OUTROS. A decisão agravada indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela de urgência, nos seguintes termos (ID 208611642): “Trata-se de ação de conhecimento sob o rito comum. Recebo a inicial. Nos termos do artigo 4o do CPC, ressalto desde já que "as partes têm o direito de obter em prazo razoável a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa. Há que se salientar, portanto, que a determinação legal de realização de audiência de conciliação prévia deve ser cotejada com a viabilidade de efetiva composição, em obediência à celeridade e à efetividade exigida do processo. Além disso, é possível determinar a realização do ato a qualquer momento do procedimento (CPC, 139, V), sem prejuízo de as partes recorrerem a qualquer forma de solução alternativa extrajudicial de conflitos. Assim, a postergação da conciliação ou da mediação não acarretará nulidade, já que não se vislumbra prejuízo para as partes (CPC, 282, § 1° e 283, parágrafo único). Nestes termos, e ante a natureza do direito controvertido, fica dispensada, por ora, a audiência de conciliação, sem prejuízo de futura reapreciação, caso se evidencie a pertinência do ato. Aprecio o pedido de tutela de urgência. Cuida-se de demanda em que o requerente alega ter sido vítima do golpe chamado "Boa Noite Cinderela", quando os criminosos realizam uma série de transações financeiras fraudulentas, utilizando seus cartões de crédito e débito, além de transações pelo celular e de saques em bancos. Requer a concessão de tutela de urgência para "i) determinar a liberação imediata das contas bancárias do autor junto a todas as instituições financeiras envolvidas, garantindo o acesso aos seus recursos. ii) determinar a imediata suspensão de qualquer inscrição negativa do nome do autor nos cadastros de proteção ao crédito, como SPC e Serasa, até a resolução definitiva do mérito desta demanda. iii) suspender a cobrança dos empréstimos fraudulentos realizados nas contas do autor, especialmente junto ao BRB, evitando que o autor seja compelido a pagar parcelas referentes a operações que não realizou. iv) impedir a cobrança do valor de R$ 6.900,00, correspondente ao PIX CRÉDITO realizado de forma fraudulenta, até o mérito da ação ser julgado; v) Determinar o imediato desbloqueio dos valores referentes ao salário do autor, retidos pelo Banco BRB". Consoante disciplina o artigo 300 do Código de Processo Civil, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e a existência de perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. É necessário, ainda, ser ausente o risco da irreversibilidade da medida (art. 300, § 3o do CPC). No caso em tela, neste momento prefacial e de cognição sumária, não está configurada a probabilidade do direito. Com efeito, de acordo com o Código de Defesa do Consumidor, a responsabilidade do fornecedor pelo fato do serviço é objetiva e está assentada no risco da atividade econômica (CDC, art. 14, caput). A responsabilidade será afastada, porém, se restar comprovada a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros (art. 14, §3o, II). A princípio, a instituição financeira não possui responsabilidade sobre transações bancárias realizadas mediante fraude com decisiva assunção do risco pelo consumidor, pois, em tese, configura-se fortuito externo, apto a romper o nexo de causalidade entre os serviços prestados pela instituição financeira e o dano causado. Muito embora a "assumption of risk doutrine" (doutrina da suposição do risco) esteja comumente relacionada com atividades desportivas, a boa-fé objetiva estabelece que não é dado à uma pessoa pugnar pela reparação de prejuízos advindos de ações que ela própria, voluntariamente, se pôs em risco. Na secundária (também chamada de implícita) suposição do risco, a vítima viola seu dever de se atentar aos perigos de uma determinada situação, cujos riscos são amplamente conhecidos. No mais, atento à doutrina do duty to mitigate the loss, é esperado que o "credor" se comporte de maneira legal e mitigue seus danos, para que não desestabilize sua relação com o devedor e sofra as consequências da inobservância da norma de mitigação. Nesse sentido se posiciona este Tribunal de Justiça: "CIVIL. CONSUMIDOR. TRANSFERÊNCIAS BANCÁRIAS (PIX) REALIZADAS MEDIANTE FRAUDE. GOLPE DO "BOA NOITE CINDERELA". RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA NÃO CARACTERIZADA. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO POR PARTE DO REQUERENTE EM TEMPO HÁBIL. NÃO EVIDENCIADA A QUEBRA DE PERFIL. RECURSO IMPROVIDO. I. Eis os relevantes fatos jurídicos (e processuais) do caso concreto: a) aduz o requerente que em 17 de fevereiro de 2022 foi vítima do golpe "boa noite Cinderela"; b) em viagem para São Paulo conheceu os autores do fato (dois homens), ingeriram bebidas alcoólicas em um bar e posteriormente subiram para o quarto do hotel onde o requerente estava hospedado; c) informa o requerente que no interior do quarto os golpistas deram algo para beber e que ficou "fora de si", de forma que o drogaram, ameaçaram e roubaram o seu aparelho celular; c) através do telefone celular do requerente e da sua impressão digital, foram realizadas quatro transações através do aplicativo PAGSEGURO, ora requerido (o requerente junta apenas o comprovante de três transações); d) em 21 de fevereiro de 2022 registrou boletim de ocorrência e não resta demonstrado quando entrou em contato com a requerida a fim de reclamar os valores transferidos mediante fraude; e) ação ajuizada à reparação dos danos materiais (R$10.830,00) e morais; h) recurso interposto pela parte requerente contra a sentença de improcedência dos pedidos. II. A questão de direito material deve ser dirimida à luz das normas protetivas da Lei 8.078/1990 (artigos 6o e 14). III. De fato, a Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça prevê a responsabilidade civil objetiva das instituições na ocorrência de fato do serviço, "as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias". No entanto, a responsabilização objetiva não pode ocorrer de maneira indiscriminada, sem a comprovação, no caso concreto, de falha na prestação de serviços da requerida. IV. O reconhecimento da responsabilidade civil e a consequente condenação por danos patrimoniais e extrapatrimoniais devem decorrer de efeito direto e imediato da prática de ilícito (Código Civil, artigos 186 e 927), de forma que o dever reparatório resta caracterizado caso sejam demonstrados o dano, o nexo causal e a conduta ilícita. V. No caso concreto, não se mostra verossímil, a partir das provas produzidas, a versão de responsabilização do PAGSEGURO, porquanto o requerente foi vítima de fraude perpetrada por terceiros ("golpe do boa noite cinderela") e as transações foram realizadas pelo aparelho telefônico do próprio requerente, mediante aposição de senha ou de sua impressão digital para sua conclusão. VI. Ademais, em que pese a fraude ter ocorrido em 17 de fevereiro de 2022, o requerente apenas registrou boletim de ocorrência em 21 de fevereiro de 2022 (id 41567218), e não se tem notícias de quando realizou a contestação das transações perante a requerida. No caso, a demandada informa, sem impugnação do requerente, que apenas tomou conhecimento da fraude em 15 de março de 2022, quase um mês após os fatos. VII. Dessa forma, não resulta demonstrado que o requerente entrou em contato prévio com a central de atendimento do requerido e que prestou informações de forma tempestiva sobre a ocorrência da fraude (transferência de valores), a fim de que a instituição bancária pudesse eventualmente adotar as medidas suspensivas de disponibilização do crédito, ônus que lhe competia (Código de Processo Civil, artigo 373, inciso I). VIII. Lado outro, as provas produzidas não demonstram qualquer irregularidade nas transferências, tampouco a quebra do perfil do consumidor, dado que as transações realizadas não estavam dotadas de indícios de fraude. IX. Nesse quadro fático-jurídico, forçoso reconhecer que a causa determinante dos prejuízos foi a culpa exclusiva de terceiro, de sorte que não se visualiza falha na prestação de serviços atribuível à requerida para fins de sua condenação pelos danos patrimoniais sofridos (Lei 8.078/1990, artigo 14, § 3o, inciso II e Código Civil, artigo 113, §1o, inciso II). X. A seu turno, os danos extrapatrimoniais decorrem do grave abalo a qualquer dos atributos inerentes aos direitos gerais da personalidade e devem decorrer de efeito direto e imediato da prática de ilícito (Código Civil, artigos 12, 186 e 927), de forma que o dever reparatório resta caracterizado caso sejam demonstrados o dano, o nexo causal e a conduta ilícita. XI. Nessa linha de raciocínio, o abalo aos atributos da personalidade da requerente decorre da prática de ato de terceiro fraudador, pelo qual não responde a requerida, de forma que não prospera o pedido reparatório. XII. Recurso conhecido e improvido. Sentença confirmada pelos próprios fundamentos (Lei 9.099/1995, artigo 46). Condenado o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa (Lei 9.099/1995, artigo 55)." (Acórdão 1682721, 07121603020228070016, Relator(a): FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 27/3/2023, publicado no DJE: 11/4/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, INDEFIRO a tutela de urgência pleiteada, nos termos do art. 300 do CPC, haja vista a ausência, nesta etapa, de parte dos requisitos, qual seja, da "probabilidade do direito". No mais: 1) Cite-se a parte requerida para apresentar contestação em 15 (quinze) dias úteis, a contar da juntada aos autos do comprovante de citação, sob pena de revelia (art. 231, I, do CPC); advirta-se a parte ré de que a contestação deverá ser apresentada por advogado; observe-se que a citação poderá ser feita pelos meios admitidos em direito, inclusive por meio eletrônico (artigo 246 do CPC, com a redação da Lei n.o 14.195/2021), ficando desde já autorizada a citação por meio do aplicativo WhatsApp, caso requerida, sem necessidade de nova conclusão; caso necessária, igualmente, fica desde já autorizada a citação por carta precatória. 1.1) Caso frustrada a primeira tentativa de citação, em atenção ao princípio processual da cooperação (artigo 6o, do CPC, que engloba a razoável duração do processo), determino a consulta de endereços nos sistemas informatizados disponíveis ao juízo; 1.1.1) após a consulta, promova a Secretaria a consolidação dos endereços não diligenciados; caso a parte não seja beneficiária de gratuidade de justiça, encaminhem-se os autos para a Contadoria, visando calcular as custas intermediárias, intimando-se a parte requerente para recolhê-las na sequência; 1.1.2) após, recolhidas as custas intermediárias, ou caso seja a requerente beneficiária de assistência judiciária gratuita, expeçam-se os mandados de citação pertinentes. 1.2) Esgotados os meios para citação da parte requerida, intime-se o autor para, querendo, requerer a citação editalícia, vindo os autos conclusos ao final. 2) Em sequência, após a citação regular, e independentemente de nova conclusão: 2.1) vindo contestação, intime-se a parte autora para apresentação de réplica; 2.2) caso seja apresentada reconvenção, certifique a Secretaria se houve o recolhimento de custas, ou se foi requerida gratuidade de justiça, anotando-se conclusão na sequência. 3) Decorrido o prazo para apresentação de réplica, dê-se vista ao Ministério Público para manifestação, caso seja hipótese legal de sua intervenção. Após, venham os autos conclusos. 4) Ressalta-se, desde logo, que novas diligências de citação, inclusive nos endereços encontrados pelas consultas do item anterior, dependerão do prévio recolhimento de custas, conforme cálculos a serem realizados pela Contadoria Judicial. Cumpra-se. Intimem-se.” Em suas razões, o apelante postula pela reforma da decisão agravada e, para tanto, pleiteia a concessão liminar dos seguintes pedidos: “I) determinar a liberação imediata das contas bancárias do agravante junto a todas as instituições financeiras envolvidas, garantindo o acesso aos seus recursos. ii) determinar a imediata suspensão de qualquer inscrição negativa do nome do agravante nos cadastros de proteção ao crédito, como SPC e Serasa, até a resolução definitiva do mérito desta demanda. iii) suspender a cobrança dos empréstimos fraudulentos realizados nas contas do agravante, especialmente junto ao BRB, evitando que o agravante seja compelido a pagar parcelas referentes a operações que não realizou. iv) impedir a cobrança do valor de R$ 6.900,00, correspondente ao PIX CRÉDITO realizado de forma fraudulenta, até o mérito da ação ser julgado e v) Determinar o imediato desbloqueio dos valores referentes ao salário do agravante, retidos pelo Banco BRB” Sustenta ter sido vítima de um golpe conhecido como "Boa Noite Cinderela" quando saiu para um momento de lazer. Durante o evento, criminosos administraram uma substância em sua bebida, deixando-o inconsciente e sem condições de resistir ou entender o que estava acontecendo, pontua. Aproveitando-se de sua incapacidade, os criminosos conduziram o agravante a um hotel, onde ele permaneceu desacordado por várias horas. Durante esse período, foram realizadas diversas transações fraudulentas em suas contas bancárias, ressalta. No intervalo em que o agravante estava incapacitado, os criminosos conseguiram realizar uma série de operações financeiras em diferentes instituições bancárias, evidenciando uma falha grave nos protocolos de segurança dos bancos agravados, argumenta. Diante das transações fraudulentas, o agravante realizou todas as medidas necessárias para contestar os débitos e solicitar a análise de segurança por parte dos bancos envolvidos, destaca. No entanto, alega a ausência de justificativas concretas das instituições financeiras, assim como a recusa em reembolsar os valores objeto de contestação administrativa (ID 63379461). É o relatório. Decido. O agravo está apto ao processamento, pois é tempestivo e o preparo foi recolhido (ID 63379481). Outrossim, os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, do CPC). Segundo os artigos 995, parágrafo único, e 1.019 do CPC, o relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Na origem, cuida-se de ação de conhecimento no qual o autor, ora agravante, postula, em caráter de urgência, a suspensão das parcelas de cobranças dos empréstimos realizados por terceiros e, no mérito, a anulação de todas as transações realizadas e o seu consequente ressarcimento. O tema, objeto dos autos, é ligado a diferentes institutos do direito, dos quais alguns são provados apenas documentalmente, enquanto outros exigem uma incursão probatória mais aprofundada. Isso porque, o agravante sustenta ter sido vítima de um golpe a que denomina de “boa noite cinderela”, ocasião a qual foi rendido por criminosos, depois de administraram uma substância em sua bebida, deixando-o inconsciente e sem condições de resistir ou entender o que estava acontecendo. Segundo narra o agravante, aproveitando-se de sua incapacidade, os criminosos conduziram o agravante a um hotel, onde ele permaneceu desacordado por várias horas. Durante esse período, foram realizadas diversas transações fraudulentas em suas contas bancárias. No intervalo em que o agravante estava incapacitado, os criminosos conseguiram realizar uma série de operações financeiras em diferentes instituições bancárias, evidenciando uma falha grave nos protocolos de segurança dos bancos agravados, afirma. As instituições financeiras têm o dever de oferecer mecanismos de controle eficazes, seguros e, por isso mesmo, capazes de inibir operações fraudulentas, inclusive por meio de acesso criminoso a dados de seus clientes. Com efeito, a ocorrência de inúmeras fraudes bancárias exige das instituições financeiras mais cuidado, diligência e cautela, ao se depararem com transações bancárias aparentemente atípicas. Nesse sentido, este Tribunal de Justiça assim decidiu: “PROCESSO CIVIL. DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ILEGITIMIDADE PASSIVA. FALTA DE INTERESSE DE AGIR. ONUS DA PROVA. TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA POR MEIO DE PIX. FRAUDE. NEGLIGÊNCIA E OMISSÃO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. ATIVIDADE DE RISCO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FORMA EQUITATIVA. IMPOSSIBILIDADE. TEMA 1.076 DOS RECURSOS REPETITIVOS. SENTENÇA MANTIDA. 1. Por haver relação jurídica entre o consumidor e a instituição financeira, afasta-se a preliminar de ilegitimidade passiva do banco que não foi diligente em impedir a ocorrência de operações atípicas de transferência por meio de PIX, permitindo que fraude fosse perpetrada por terceiros. 2. Não há falta de interesse de agir do consumidor que não tentou resolver o problema na via administrativa antes de ajuizar a ação, pois "as esferas são independentes e a resistência do banco, por si só, já demonstra a necessidade do provimento jurisdicional". 3. A inversão do ônus da prova impõe-se no caso em exame, nos termos do art. 6o, VIII, do Código de Defesa do Consumidor, sobretudo em razão da hipossuficiência do consumidor em relação à instituição bancária. 4. O fornecedor responde objetivamente pelos danos que causar ao consumidor em virtude da má prestação do serviço, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor. 5.Comprovada a fraude praticada por terceiro, que se beneficiou de operações feitas por meio de PIX, gerando transferências incomuns e que excederam o limite diário permitido para esse tipo de operação bancária, deve o banco responder objetivamente pelos danos suportados pelo correntista. 6. Não é possível estipular honorários advocatícios de forma equitativa quando há condenação pecuniária ou é possível mensurar o proveito econômico obtido na demanda (Tema 1.076 dos recursos repetitivos). 7. Apelação conhecida e não provida. Preliminares rejeitadas. Unânime.” (07157765820228070001, Relator: Fátima Rafael, 3a Turma Cível, PJe: 24/10/2022) - g.n. “APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. TRANSFERÊNCIAS BANCÁRIAS VIA "PIX". TRAMA PERPETRADA POR TERCEIRO. "INVASÃO" DA CONTA BANCÁRIA. CAPTURA DOS DADOS DE ACESSO APÓS INGRESSO EM SÍTIO ELETRÔNICO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. INEFICIÊNCIA. FALHA NA SEGURANÇA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Hipótese de saque e transferências bancárias mediante fraude perpetrada por terceiro. 2. A responsabilidade do fornecedor é objetiva e decorre da teoria do risco da atividade, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor. Ademais, deve ser salientado o entendimento firmado no enunciado no 476 da Súmula do Colendo Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros em operações bancárias. 3. A mera alegação de que as operações financeiras impugnadas foram realizadas por meio de aplicativo de telefone celular, mediante confirmação de senha e outros dados de segurança, não é suficiente para isentar o apelante da responsabilidade pela prestação de serviço ineficiente. 3.1. A trama perpetrada por terceiro culminou com a realização de diversas transferências bancárias mediante o sistema "PIX". 3.2. A permissão de acesso à conta decorreu de ilícito, após o consumidor recebeu mensagem em seu aparelho celular, que o encaminhou a um sítio eletrônico supostamente pertencente a programa de benefícios, ocasião em que houve a captura dos dados de acesso, permitindo assim a "invasão" da conta. 4. Diante da constatação de que foram realizadas 7 (sete) transferências em um intervalo de aproximadamente 20 (vinte) minutos, em quantia superior a R$ 70.000,00 (setenta mil reais) e, considerando que não há nos autos a demonstração no sentido de que a instituição financeira tenha promovido os atos necessários à confirmação das solicitações de transferência, fica evidenciada a falha na segurança oferecida pelo banco recorrente. 5. Apelação conhecida e desprovida”. (07420639220218070001, Relator: Alvaro Ciarlini, 2a Turma Cível, PJe: 1/9/2022) - g.n. “APELAÇÃO. CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. FRAUDE. SAQUES E TRANSFERÊNCIAS ILÍCITAS. RELAÇÃO DE CONSUMO. VULNERABILIDADE. APLICÁVEL O CÓDIGO DO CONSUMIDOR. REVELIA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. RESTITUIÇÃO DOS VALORES SUBTRAÍDOS. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. DANO MORAL CARACTERIZADO. QUANTIFICAÇÃO. CRITÉRIO BIFÁSICO. DESPROVIMENTO. 1. A análise da demanda atrai a incidência das normas pertinentes à relação consumerista. O banco caracteriza-se como fornecedor de serviços, nos termos do artigo 3o do Código de Defesa do Consumidor e da Súmula 297 do STJ. 2. O réu, embora devidamente citado, deixou de apresentar contestação ou manifestar-se antes de proferida a sentença. Por se tratar de direito disponível, é aplicável a presunção de veracidade das alegações de fato devido à revelia, conforme o artigo 344 do Código de Processo Civil. 3. Diante da configuração de fortuito interno, comprovado nas provas colacionadas e incontestes, impõe-se reconhecer a responsabilidade objetiva pela ocorrência de saques e transferências por PIX ilícitas perpetradas por terceiros. Entendimento da súmula 479/STJ. 4. A fraude bancária em detrimento de idosa que enseja prejuízos da renda previdenciária, com a subsequente negativa de restituição por canais administrativos, caracteriza ato ilícito capaz de repercutir na dignidade moral da vítima. 5. Fixado de acordo com o método bifásico, o montante da compensação por danos morais arbitrado atende às circunstâncias do caso concreto. 6. Recurso conhecido e não provido”. (07092652720218070018, Relator: Lucimeire Maria Da Silva, 4a Turma Cível, DJE: 22/7/2022) - g.n. Dessa maneira, a despeito da responsabilidade objetiva das instituições financeiras por fraudes em seus sistemas, é necessário haja melhor incursão probatória a fim de averiguar a existência de cláusula excludente de ilicitude, quebra do nexo causal, eventual concorrência da vítima para o evento danoso ou a sua autocolocação em perigo. Dessa forma, apenas a instrução probatória definirá se o evento danoso foi proveniente de fortuito interno, inerente ao dever de proteção das instituições financeiras ou se adveio de fortuito externo, apto a afastar ou minorar a responsabilidade dos agravados. Nessa linha, fica evidente que o pedido de antecipação de tutela recursal, da forma que foi apresentado, confunde-se com o próprio mérito da demanda, de modo que a verificação da verossimilhança das alegações somente será possível mediante a devida instrução processual, realizada sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. Assim, se mostra mais razoável aguardar-se a oitiva da parte contrária e a instrução do feito originário, quando então serão mais acertadamente aferidas as alegações e as provas das partes e, por conseguinte, poderá ser realizada uma melhor ponderação acerca da responsabilidade civil, a conduta, o dano e o nexo de causalidade. Na hipótese, o pedido liminar tem contornos de definitividade, havendo risco de irreversibilidade da medida e esvaziamento do objeto da demanda. No mesmo sentido: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. TUTELA DE URGÊNCIA. BAIXA. HIPOTECA. REQUISITOS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. IRREVERSIBILIDADE DA MEDIDA. ESVAZIAMENTO DO OBJETO DA DEMANDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. Nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência depende da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. 2. A baixa da hipoteca tem contornos de definitividade, havendo risco de irreversibilidade da medida e esvaziamento do objeto da demanda. 3. Em princípio, a baixa da hipoteca, exige o aperfeiçoamento da relação jurídica processual, sendo prudente a formação do contraditório, visando um Juízo mais adequado e seguro acerca da questão debatida na lide. 4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.” (07227160820238070000, Relator(a): EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, DJE: 25/8/2023). “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. CONTRATO DE COMPRA E VENDA. IMÓVEL. RESOLUÇÃO DO CONTRATO. ESGOTAMENTO DO MÉRITO. PERIGO DE IRREVERSIBILIDADE. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. O pedido de antecipação de tutela consistente na declaração de resolução contratual e para que seja permitida a venda do imóvel objeto do contrato gera o perigo da irreversibilidade, pois, se provido, incorre no esvaziamento do mérito da demanda discutida nos autos da ação originária, uma vez que constitui antecipação total do provimento. 2. Resta evidente, portanto, que o pedido de antecipação de tutela recursal, da forma que foi apresentado, confunde-se com o próprio mérito da demanda, de modo que a verificação da verossimilhança das alegações somente será possível mediante a devida instrução processual, realizada sob o crivo do contraditório e da ampla defesa na origem. 3. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida.” (07012733520228070000, Relator(a): ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, PJe: 22/4/2022). Nesse quadro, correta a decisão agravada a qual entendeu inexistir perigo de dano ou de verossimilhança jurídica demonstrada de plano, de modo que a matéria será melhor analisada com a regular instrução probatória em primeiro grau. INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao Juízo de origem, sem necessidade de informações. Intime-se a parte agravada, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retorne o feito concluso. Publique-se; intimem-se. BRASÍLIA, DF, 29 de agosto de 2024 15:39:22. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador